Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a dosimetria da pena; e, (ii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, para o reconhecimento dos maus antecedentes (Repercussão Geral – Tema 150/STF – RE 593-818/SC).
5. Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (fechado), conforme art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.